Tribunal: STF
Processo: HC 67716
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1989-12-12
Data de publicação: 1989-12-12

Ementa:
- HABEAS CORPUS.
- NO CASO, ALÉM DE NÃO HAVER NECESSIDADE DE NOVA INTIMAÇÃO PARA A
APRESENTAÇÃO DE MEMORIAL POR PARTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, A NÃO
APRESENTAÇÃO DE RAZOES FINAIS POR ESTE SÓ LHE PODERIA SER
PREJUDICIAL, NÃO DANDO ENSEJO A NULIDADE PROCESSUAL INVOCAVEL PELO
RÉU, CERTO COMO E QUE NÃO SOFREU ESTE PREJUIZO ALGUM COM A OMISSAO
DA ACUSAÇÃO, SENDO, POIS, DE APLICAR-SE O PRINCÍPIO DO ARTIGO 563
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
- NOVA DEFINIÇÃO JURÍDICA DOS FATOS FEITA COM OBSERVANCIA DO
DISPOSTO NO ARTIGO 383 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS INDEFERIDO.